Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002882-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), W3 NETWORK LTDA - CNPJ: 05.230.079/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 004/2014 – ANEEL/ANATEL – PREÇO DE REFERÊNCIA - ABUSIVIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL definiu o valor de R$3,19 (três reais e dezenove centavos) como o preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações. No entanto, por se tratar de um preço de referência a ser considerado nos processos de resolução de conflitos, eventual abusividade praticada pela concessionária de energia exige esclarecimentos que dependem da devida instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1002882-95.2024.8.11.0000

Agravante:
W3 NETWORK LTDA.

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n° 1048939-82.2023.8.11.0041

4ª Vara Cível da Comarca

de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
W3 NETWORK LTDA,
de decisão que, na Ação Ordinária com pedido de Tutela Provisória de Urgência, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
ora agravada,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela realizado pela autora.

A agravante ingressou com Ação Ordinária c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência, com o intuito de aplicar ao “Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura n. EMT-APEC-25-2018” que mantém com a requerida, o preço de referência atualizado pelo IPCA, previsto na Conjunta n. 004/2014 (ANATEL/ANEEL), que é de R$ 5,33, ao argumento de que o preço imposto pela ré, a saber, R$ 7,75, é injusto, desarrazoado e vai de encontro com todas as normas vigentes.

Requereu como tutela de urgência a aplicação deste preço mensal de compartilhamento, devidamente atualizado pelo IPCA – R$ 5,33 – ou, subsidiariamente, a aplicação do preço de referência atualizado pelo IGP-M, bem como, a garantia de vigência da relação comercial mantida entre as partes, sem qualquer retaliação da ENERGISA em razão do provimento do pedido de tutela de urgência.

No entanto, teve a tutela indeferida pelo juízo de origem, que considerou prematura a apreciação liminar do preço imposto pela requerida e optou pelo aguardo da instrução do feito.

Alega a agravante, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida ao fundamento de que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos na inicial.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela e que a formação prévia do contraditório é desnecessária para aplicação do preço setorial.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, e determinar que a ré aplique ao contrato o preço de referência de R$ 5,33.

Liminar indeferida
(id 202348690).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id 205850194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
W3 NETWORK LTDA,
de decisão que, na Ação Ordinária com pedido de Tutela Provisória de Urgência, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
ora agravada,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela realizado pela autora.

Narra a parte autora que firmou, em 19/12/2018, Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura n. EMT-APEC-25-2018” com a ora agravada.

Afirma que ingressou com Ação Ordinária c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência, com o intuito de aplicar ao Contrato o preço de referência atualizado pelo IPCA, previsto na Conjunta n. 004/2014 (ANATEL/ANEEL), que é de R$ 5,33, ao argumento de que o preço imposto pela requerida de R$ 7,75, se mostra injusto e desarrazoado.

Busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar por considerar que a alteração no preço de referência dispensa a formação prévia do contraditório.

De início, há que se registrar, que a preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos na inicial, não merece acolhimento.

No caso, verifica-se que a decisão agravada analisou, em específico, o pedido de tutela, e a conclusão pelo necessário contraditório e instrução do feito para esclarecimentos dos pontos levantados pela parte autora, não caracteriza omissão e nem contradição, pelo contrário, revela a cautela do julgador quanto a análise que o caso demanda.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão.

No mérito, a controvérsia do recurso consiste em verificar
se cabível a antecipação de tutela para acolher a pretensão da autora e determinar a aplicação imediata do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta de n. 004/2014 ao contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre os litigantes.

Pois bem.

O direito das prestadoras de serviços de telecomunicações,

ao compartilhamento de infraestrutura entre os setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo é previsto no art. 73 da Lei Geral de Telecomunicações, que assim dispõe:

"Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis."

A princípio, a matéria foi regulamentada pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/1999, que trouxe as disposições gerais da matéria e dos preços deste serviço de compartilhamento:

"Art. 20. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, essencialmente, sobre o seguinte:
(...)
IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais;
(...)

Art. 21. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 20, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição.

Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à infra-estrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento."

Posteriormente, com a finalidade de

assegurar a igualdade de tratamento às partes, zelar pela rápida solução de conflitos e prevenir e reprimir qualquer ato prejudicial à ampla, livre e justa competição, foi editada pela ANATEL e pela ANEEL, a Resolução Conjunta nº 004/2014, que fixou, como referência, o preço de R$ 3,19 para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.

Nos termos do que disciplina o art. 1º desta Resolução, optou-se pela fixação deste preço de referência como um critério de resolução de conflitos administrativos, e não uma regra, já que o princípio da livre negociação de preços permanece vigente nas relações negociais de compartilhamento de infraestrutura, veja o dispositivo:

Art. 1º Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações
, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos,
referenciado à data de publicação desta Resolução.

No presente caso, verifica-se que as partes firmaram o Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura no ano de 2018 e naquela ocasião restou acordado o direito do recorrente de utilizar e ocupar os pontos de fixação disponíveis na estrutura pública (postes) administrada pela recorrida, pelo valor de R$7,75, por cada ponto de compartilhamento utilizado.

Neste contexto, em que pese a Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANATEL/ANEEL tenha estabelecido o valor de R$ 3,19 como preço de referência do ponto de fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, têm-se que a previsão contratual, neste momento, deve prevalecer, porque além da natureza de “parâmetro de referência” da Resolução, o contrato celebrado entre as partes, inclusive quando já em vigor as disposições regulamentares quanto a precificação recomendada, foram negociadas livremente entre

as partes, segundo a autonomia da vontade de ambas as partes.

No ponto, não se despreza a ocorrência de eventual abusividade nos preços impostos pela concessionária, especialmente por se tratar de um contrato de adesão, no entanto, a avaliação desta abusividade e a aferição do preço considerado "justo e razoável" aos contratos de compartilhamento de estrutura, é matéria que depende de inúmeras variáveis, e, por isso, adequada a recomendação da dilação probatória para esclarecimento dos pontos destacados.

Quanto a possível política discriminatória de preços entre as grandes prestadoras de serviços de telecomunicação e as pequenas prestadoras, de forma semelhante, há a necessidade da oferta do contraditório e devida instrução dos autos, de modo que a simples alegação de contratos firmados com diversas prestadoras de serviços de telecomunicações, não explica as nuances e os elementos utilizados pela concessionária para o preço imposto.

Desta feita, não demonstrada a patente abusividade da

cláusula contratual firmada entre as partes, é caso de manter, na integralidade, a decisão agravada, porquanto acertada quanto a necessidade de instrução do feito para aprofundamento do direito buscado.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - VALOR POR PONTO DE COMPARTILHAMENTO - RESOLUÇÃO Nº 04/2014 DA ANEEL/ANATEL - PREÇO DE REFERÊNCIA - FINALIDADE - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ADMINISTRATIVOS - PREVALÊNCIA DA LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. - A Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL estabeleceu o valor de R$3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações - Das disposições da referida Resolução, infere-se, contudo, que tal preço de referência se trata apenas de um parâmetro a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos administrativos, e não uma regra, já que o princípio da livre negociação de preços permanece vigente nas relações que envolvem compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica e telecomunicações - Uma vez que, no caso, a celebração do contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre as partes se deu quando a Resolução Conjunta da ANEEL/ANATEL já se encontrava vigente, é de se concluir que as partes optaram por negociar livremente os preços de compartilhamento de infraestrutura, devendo prevalecer, portanto, a previsão contratual - Não é possível se averiguar, com a simples análise de contratos firmados com diversas prestadoras de serviços de telecomunicações, os reais impactos que os variáveis preços de compartilhamento de postes tem causado na concorrência entre elas - Inexistindo provas nos autos de que o preço estabelecido no contrato firmado entre as partes é capaz de prejudicar ou impedir o funcionamento da atividade empresarial da prestadora de serviços de telecomunicações, não resta configurado o perigo de dano necessário à concessão da tutela antecipada. (TJ-MG - AI: 10000200548097001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 12/03/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. PEDIDO LIMINAR. REDUÇÃO DE VALOR COBRADO POR CADA POSTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 é expressa ao estabelecer o valor de R$ 3,19 como "preço de referência do Ponto de Fixação", ou seja, um parâmetro para estabelecimento do aluguel pelo compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, não sendo vinculante aos contratantes, muito menos ao Poder Judiciário. 2. Não se colhe dos autos elementos materiais suficientes para demonstração da alegada abusividade, considerando que à época da assinatura do contrato, a Resolução Conjunta já estava em vigor e, portanto, era de conhecimento de ambas as partes. 3. Sem evidência da abusividade ou ilegalidade praticada pela requerida em relação ao preço avençado pelos litigantes no contrato discutido, deve ser privilegiada a autonomia da vontade (art. 421, parágrafo único, do CC). 4. A orientação pelo princípio da pacta sunt servanda não implica na intangibilidade ou imutabilidade contratual, porquanto passível de alteração caso alguma situação extraordinária de desequilíbrio contratual seja comprovada, todavia, para que haja tal comprovação é imprescindível haver dilação probatória. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-TO - AI: 00016630520238272700, Relator: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 26/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA - INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL - PRELIMINAR NÃO CABIMENTO - ROL 1.015, CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA - PRESENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE ANÁLIDE DAS PECULIARIDADES DO CASO - PROVA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. - Quando o indeferimento da prova pericial revela-se passível de causar grave dano à adequada observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabível sua impugnação por agravo de instrumento - A margem de referência estipulada na Resolução Conjunta 004/2014 da ANEEL/ANATEL não deve prevalecer de maneira absoluta sobre a livre negociação de preços, devendo sempre ser levadas em conta para a precificação as especificidades inerentes a cada caso - Para melhor análise das peculiaridades da contratação, necessário o deferimento da produção de prova pericial.(TJ-MG - AI: 10000191312560003 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024